Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-74.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008639-74.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA - CPF: 362.520.851-20 (RECORRIDO), ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA - CPF: 019.459.001-13 (ADVOGADO), LETICIA SOUZA COSTA - CPF: 041.347.781-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1008639-74.2018.8.11.0002

Origem:

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme demonstrado pela Recorrida, esta já havia ingressado com demanda semelhante perante o Juizado Especial (Feito n° 8034512-88.2017.811.0002), ocasião em que foi a ação extinta, frente à declaração de incompetência, decisão esta alinhada a jurisprudência até então existente.

O reconhecimento da competência do Juizado da Fazenda Pública somente foi aceito com o novo entendimento do Tribunal de Justiça, através do julgamento do IRDR 85560/2016, este realizado posterior ao ingresso da presente demanda.

Desta feita, a fim de garantir a celeridade processual, o aproveitamento dos atos até então realizados no feito, inclusive a própria sentença, é medida que se impõe, uma vez que não traz qualquer prejuízo às partes.

RETENÇÃO DE VALORES – PREVIDÊNCIA – RETENÇÃO DEVIDA.

Em se tratando de remuneração de servidor, devida a retenção no percentual de 11%, a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REFORMADA.
Em se tratando de valores que podem ser apurados de forma aritmética, cabe ao autor / exequente apresentar os cálculos dentro do que determinado pelo magistrado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Posto isto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado em face do Município de Várzea Grande para: Declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; Reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; Determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento; Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Em suas razões recursais, pugna o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
pela nulidade do
decisum
frente à incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, em observância ao julgamento do IRDR de n° 85560/2016. No mérito, pugna pela retenção do valor da condenação no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público juntado no ID 11499009, pela sua não intervenção.

Diante do julgamento do IRDR de n.º 85560/2016, os autos foram declinados para Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar de nulidade do
decisum
em decorrência da incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Conforme demonstrado pela Recorrida, esta já havia ingressado com demanda semelhante perante o Juizado Especial (Feito n° 8034512-88.2017.811.0002), ocasião em que foi a ação extinta, frente à declaração de incompetência, decisão esta alinhada a jurisprudência até então existente.

O reconhecimento da competência do Juizado da Fazenda Pública para feitos como o presente somente foi aceito com o novo entendimento do Tribunal de Justiça, através do julgamento do IRDR n° 85560/2016, este realizado posterior ao ingresso da presente demanda.

Desta feita, a fim de garantir a celeridade processual, o aproveitamento dos atos até então realizados no feito em análise, inclusive a própria sentença, é medida que se impõe, uma vez que não traz qualquer prejuízo as partes.

Saliento que tal medida vem sendo adotada em todas as demandas em que houve declínio de competência na fase recursal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Superada a preliminar, procedo à análise do mérito.

Dispõem os artigos 41, I e 47, I, ambos da Lei Municipal n° 2.719/2004 que:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I- de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

(...)

Art. 47 – A arrecadação das contribuições devidas ao PREVIVAG compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I – aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que trata os incisos I e III do art. 41;

Da análise dos autos, verifico que a Recorrida junta ficha financeira em que acusa o desconto previdenciário previsto nos dispositivos supra, no percentual de 11% (onze por cento), a incidir sobre sua remuneração (ID 8868899).

Ademais, saliento que em contrarrazões recursais a Recorrida em nada se manifestou sobre a retenção perquirida.

Assim, em se tratando de verba salarial, tenho por devido o desconto no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, a ser recolhida pelo ente público em prol do contribuinte.

Em relação à determinação de liquidação da sentença, registro que, o feito veio declinado da Vara de Fazenda Comum, via TJMT para os Juizados Especiais, de onde nos Juizados Especiais não se visualiza a possibilidade de liquidação de sentença, cabendo à parte autora apresentar os valores devidos, com os índices e marcos corretos, sendo mero cálculo aritmético para a devida execução, merecendo a alteração da sentença neste ponto.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para estabelecer o desconto no percentual de 11% (onze por cento) do valor principal devido ao Recorrido, a título de contribuição previdenciária a ser repassado à PREVIVAG via Recorrente.

Determino a alteração da forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020